Tribunal: TJSP
Processo: 1150499-33.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luiz Arcuri
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. VI (DP2);
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. AÇÃO REVISIONAL. TAXA DE REGISTRO DE CONTRATO E TARIFAS DE AVALIAÇÃO DO BEM E DE CADASTRO. Contrato para financiamento de veículo usado. Exame das circunstâncias do caso concreto. Ausência de prova de ilegalidade quanto às cobranças relativas à taxa de registro de contrato e tarifas de cadastro e de avaliação de bem (Temas Repetitivos 620 e 958 do STJ). Não demonstrada a

Ementa:
FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. AÇÃO REVISIONAL. TAXA DE REGISTRO DE CONTRATO E TARIFAS DE AVALIAÇÃO DO BEM E DE CADASTRO. Contrato para financiamento de veículo usado. Exame das circunstâncias do caso concreto. Ausência de prova de ilegalidade quanto às cobranças relativas à taxa de registro de contrato e tarifas de cadastro e de avaliação de bem (Temas Repetitivos 620 e 958 do STJ). Não demonstrada a abusividade também quanto aos valores em si. Não infirmada por elementos suficientes a prestação de tais serviços, referida em contrato. Recurso do autor desprovido.